Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718670-06.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES, LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, FLAVIO SILVA CASSEMIRO, RUBENS BELLO NETO, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES DECISÃO Trata-se de renúncia de mandato apresentada pelo Advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF n. 16.467, que patrocina os interesses de Leonardo Marques Leão Aguiar e Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa (id 62263429). O art. 112, caput, do Código de Processo Civil permite que o advogado renuncie ao mandato a qualquer tempo desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. O mandato é um contrato típico e, por esse motivo, obedece a certas disposições legais. O art. 688 do Código Civil, a exemplo do Código de Processo Civil, exige que a renúncia seja comunicada ao mandante. Observo que o Advogado Sebastião Alves Pereira Neto não comprovou a comunicação da renúncia aos mandantes. A cópia da notificação extrajudicial não contém o ciente dos mandantes e não registra o envio para o endereço deles. O nome registrado na reprodução da conversa por aplicativo de mensagens instantâneas não coincide com o nome dos mandantes (id 62875536). Concluo que o advogado não cumpriu o comando do art. 112, caput, do Código de Processo Civil e deve permanecer registrado no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para receber as intimações. Ante o exposto, indefiro o requerimento de exclusão do advogado do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator